Tribunal: TJDFT
Processo: 0727001-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0727001-44.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: VIDROFAMA COMERCIO DE VIDROS E REFORMAS EIRELI, THARSON VICTTOR ASSAYAG DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A (exequente) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0735341-08.2022.8.07.0001, iniciado em desfavor de VIDROFAMA COMERCIO DE VIDROS E REFORMAS EIRELI e THARSON VICTTOR ASSAYAG DA SILVA (executados), indeferiu o pedido de penhora sobre o faturamento da empresa, nos seguintes termos (ID 161947377, do processo de origem): “A penhora de faturamento da empresa requerida constitui medida excepcional, que só é cabível depois de evidenciado não só que a parte executada encontra-se ativa, mas também que a exequente tenha exaurido todas as medidas tendentes à localização de bens penhoráveis da requerida. Assim, indefiro, por ora, a penhora de faturamento postulada no ID 161610130, uma vez que não esgotadas as demais pesquisas de bens à disposição da parte autora, em especial pela não comprovação quanto à consulta de imóveis perante o e-RIDF, o que possibilitaria ainda postular a pesquisa da declaração de bens, via sistema Infojud. Cumpra-se a determinação expressa no ID 159810723 mediante suspensão do feito, na forma determinada a partir do item 3 da decisão de ID 159204915.”. Em suas razões recursais (ID 48702645), o agravante sustenta que diante da dificuldade em localizar bens em nome do devedor, com base no princípio da cooperação, seria medida impositiva a penhora sobre o faturamento da empresa agravada, como forma de alcançar a satisfação do crédito exequendo. Aduz estarem presentes os requisitos do efeito suspensivo, uma vez que a fumaça do bom direito estaria evidenciada, ante a possiblidade jurídica dos pedidos, e o perigo de dano sob o risco de a execução se estender indefinidamente. Preparo no ID 48702657. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do agravo de instrumento. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil - CPC), todavia, o relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas tão somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazê-lo. Em suma, pretende a parte agravante seja concedido efeito suspensivo ativo à decisão de origem, viabilizando-se a imediata penhora do faturamento da empresa demandada. A meu aviso, em um juízo de cognição sumária e desde logo ressaltando não haver qualquer açodamento de avançar na análise de mérito, embora não se afaste eventual probabilidade de provimento do recurso, por outro lado, não se verifica urgência que autorize o deferimento da liminar, tendo em vista que o crédito está preservado, sem risco de iminente prescrição, sendo prudente aguardar-se o julgamento pelo eg. Colegiado. Por outro lado, considerando que Sua Excelência a quo determinou o envio imediato dos autos à suspensão e arquivamento, na forma do artigo 921 do CPC, anotando-se o curso da prescrição (ID 159204915 de origem), tenho que é razoável e necessário, neste juízo de cognição sumária, conceder efeito suspensivo, para sobrestar este efeito da r. decisão até julgamento do presente recurso pela eg. Turma. Isso posto, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL, mas, por outro lado, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO, para obstar que a ação original seja suspensa ou arquivada até o julgamento do presente recurso. Cientifique-se o d. Juízo a quo, dispensando-o de prestar informações. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 11 de julho de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator